Tribunal: TJMT
Processo: 1022810-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022810-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR ALTINO VILAS BOAS - CPF: 781.184.841-49 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA A TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a intempestividade de recurso anteriormente interposto
pela agravante
, fundamentando-se na ausência de intimação de um dos advogados constituídos nos autos. A parte recorrente alega nulidade do ato intimatório, visto que o substabelecimento de poderes exigia a intimação conjunta dos advogados indicados, o que não foi observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a ausência de intimação de todos os advogados constituídos caracteriza nulidade
processual
e
,

(
ii
) definir se é necessário reabrir o prazo recursal para que o advogado preterido possa interpor o recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às execuções penais, exige a intimação de todos os advogados constituídos pelas partes, sob pena de nulidade.

4.
A petição de habilitação apresentada nos autos (mov. 109.1) requereu expressamente a intimação conjunta dos advogados Dr.
Luis
Paulo Alencar de Oliveira e Dr. Fernando da Silva
Bettini
. No entanto, constatou-se que apenas o primeiro foi regularmente intimado, configurando vício processual que compromete a validade da comunicação processual.

5.
A decisão que regrediu o regime do reeducando foi proferida em gabinete e não em audiência, sendo a intimação eletrônica o marco inicial do prazo recursal, conforme o artigo 798, § 5o, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

6.
A ausência de intimação de um dos advogados viola o devido processo legal e gera nulidade do ato processual, impondo a reabertura do prazo para que o advogado preterido possa exercer o direito de recorrer, se assim desejar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação de todos os advogados regularmente constituídos configura nulidade processual, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às execuções penais.

O prazo recursal deve ser reaberto em favor do advogado preterido, garantindo-lhe a possibilidade de interpor recurso contra a decisão que regrediu o regime do reeducando.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, § 2o; CPP, art. 798, § 5o, alínea “b”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022810-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR ALTINO VILAS BOAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Gilmar Altino Vilas Boas
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a intempestividade de recurso anteriormente interposto pela defesa
,
em razão da não intimação de um dos advogados constituídos nos autos.

A
lega nulidade no ato intimatório, pois o substabelecimento de poderes entre os advogados requeria que ambos fossem cientificados de decisões relevantes no feito, o que não ocorreu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
quando postulou pelo
provimento do recurso
defensivo
, com o fim de que seja

aberto prazo para que o
advogado
Fernando da Silva
Bettini
interponha, se quiser, o recurso cabível contra a decisão de mov. 125
, dos autos de origem
.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela pelo

provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

Nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às execuções penais, é imprescindível que a publicação contenha os nomes de todos os advogados constituídos pelas partes, sob pena de nulidade.

Nos autos, verificou-se que, na petição de habilitação acostada ao mov. 109.1, foi solicitada expressamente a intimação conjunta dos advogados Dr.
Luis
Paulo Alencar de Oliveira e Dr. Fernando da Silva
Bettini
.

Todavia, conforme consulta ao ato ordinatório de mov. 133 e ao Diário de Justiça Eletrônico, restou evidenciado que apenas o primeiro causídico foi regularmente intimado.

Esse vício no ato intimatório compromete a regularidade da comunicação processual, implicando na nulidade da intimação e na devolução do prazo recursal em favor do advogado preterido.

Outrossim, é importante observar que a decisão que regrediu o regime do reeducando não foi proferida na audiência de justificação, mas posteriormente, em gabinete, tendo sido as partes intimadas eletronicamente para manifestar-se.

Assim, o termo inicial do prazo recursal deve ser contado a partir da intimação, nos termos do artigo 798, § 5o, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Diante disso, resta clara a nulidade do ato processual, com a consequente necessidade de abertura de prazo para que o advogado preterido exerça, se assim desejar, o direito de recorrer da decisão de mov. 125.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, com o escopo de
declarar a nulidade da intimação de mov. 133
, dos autos de origem
, determinando a reabertura do prazo
,
para que o advogado Dr. Fernando da Silva
Bettini
, regularmente constituído nos autos, interponha o recurso cabível contra a decisão de mov. 125
, caso ainda ache necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025